Tribunal: TJES
Processo: 5009247-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009247-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA PEREIRA
RECORRIDO: AEV SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009247-45.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LETICIA PEREIRA

RECORRIDA: AEV SERVICOS DE TREINAMENTOS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA.
RECORRENTE QUE, APESAR DE NÃO SER A GENITORA, FIGUROU COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA,
TENDO SEU CPF VINCULADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
COMO CONTRATANTE PRINCIPAL
.
LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA RECORRENTE, POR SER A RESPONSÁVEL FINANCEIRA PELO CONTRATO E
TER ASSINADO O TERMO DE RESCISÃO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E ANÁLISE MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por LETICIA PEREIRA em face de AEV SERVIÇOS DE TREINAMENTO LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que seu sobrinho JONAS VICTOR OLIVEIRA LESSA foi contatado para uma suposta entrevista de menor aprendiz
.
No local, foi informada de que o menor não possuía qualificação para a vaga, sendo-lhe então oferecido um curso, que foi adquirido pela requerente em favor do sobrinho, no valor total de R$ 3.000,00
.

Posteriormente, insatisfeita com o serviço, a requerente solicitou o cancelamento do curso em 27 de dezembro de 2023
, mas alega que os valores pagos não foram integralmente restituídos
.
Diante de tais fatos, requereu a reparação por danos materiais e morais
.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15689022) dispôs que:

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, a recorrente interpôs o presente recurso (ID 15689023), argumentando ser parte legítima para a causa e pleiteando a reforma da decisão com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I - DA LEGITIMIDADE ATIVA

A questão central do presente recurso consiste em analisar a legitimidade da recorrente para figurar no polo ativo da demanda. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a autora, por ser tia do menor, não seria parte legítima, uma vez que no contrato original consta o nome da genitora como representante legal.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre julgador, a sentença merece ser anulada.

A legitimidade para a causa deve ser analisada à luz da situação fática e da relação jurídica material apresentada. Embora o contrato de prestação de serviços (ID 15688988) qualifique a Sra. Maria Enecia Pereira dos Santos (genitora) como responsável legal, o mesmo documento insere, no campo destinado ao CPF do responsável, o número de inscrição da recorrente, Sra.
Leticia Pereira
161.945.337-14

.

Tal fato, por si só, já estabelece um vínculo jurídico-obrigacional direto entre a recorrente e a empresa recorrida, colocando-a como a responsável financeira pelo adimplemento do contrato.

Corrobora de forma decisiva para o reconhecimento de sua legitimidade o
Termo de Rescisão de Contrato
(ID 15688989). Neste instrumento, a própria empresa recorrida qualificou a Sra.
Leticia Pereira como representante do menor, ainda que a tenha nominado equivocadamente como "genitora"
.
Foi a recorrente quem assinou o distrato, negociou as condições de cancelamento e tratou da restituição dos valores, sendo plenamente reconhecida pela empresa como a parte com quem deveria resolver as pendências contratuais
.

Aplica-se, ao caso, a teoria da aparência. Se a recorrida tratou a recorrente como parte legítima para negociar e formalizar a rescisão do contrato, não pode, em juízo, negar-lhe a mesma legitimidade para discutir as consequências dessa rescisão, como a restituição de valores e a reparação por eventuais danos.

Dessa forma, tendo a recorrente assumido a responsabilidade financeira pelo contrato (indicada pelo seu CPF) e sido tratada pela própria recorrida como a representante legal no momento do distrato, resta evidente sua legitimidade para pleitear em juízo os direitos decorrentes dessa relação.

II - DO NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

Superada a preliminar de ilegitimidade, verifico que a sentença se limitou a extinguir o feito sem adentrar na análise do mérito.

Dessa forma, o julgamento do mérito diretamente por esta Turma Recursal configuraria supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, pois privaria as partes do duplo grau de jurisdição sobre a matéria de fundo.

A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, não se aplica ao caso, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo prudente que o juízo de origem, que conduziu a instrução, profira a primeira decisão sobre o mérito da controvérsia.

Assim, a anulação da sentença terminativa é a medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos à origem para o seu regular processamento e para que seja proferida nova decisão, desta vez com a devida análise do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença (ID 15689022), reconhecendo a legitimidade ativa da recorrente, e, por conseguinte,
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e julgamento do mérito, como entender de direito.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)